Tribunal: TJMT
Processo: 1021963-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021963-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (IMPETRANTE), GISNEI SOUZA DE LIMA - CPF: 000.970.401-93 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA SAMPAIO - CPF: 959.148.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, DOENÇA CARDIOVASCULAR - PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – TEMPO DE SEGREGAÇÃO – PRIMARIEDADE - PREDICADOS PESSOAIS - DESPROPORCIONALIDADE –

PENAS INFERIORES A QUATRO ANOS

– PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021963-98.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. SERGIO LUIS DALTO DE MORAES

PACIENTE(S): GISNEI SOUZA DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GISNEI SOUZA DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE N.U 1007406-68.2022.8.11.0045), que indeferiu a revogação da preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico, descumprimento de medidas protetivas e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido - art. 147 do CP, art. 24 da Lei nº 11.340/
2006 e

art. 14 da Lei nº 10.826/2003- (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) não há
“nenhuma prova ou indícios de autoria do crime imputado ao paciente”
; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares seriam suficientes; 4)
“o Paciente sofre de doenças no coração, que se não devidamente tratada pode acarretar seu óbito”.

Requer a concessão da para que seja outorgada liberdade ao paciente ou
“aplicadas as medidas cautelares”.
Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar (ID 148677174), com documentos (ID’s 148677183).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 74/76-ID 148956676).

O Juízo singular não prestou informações, embora facultadas (fls. 77-ID 148960197).

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei 11.343/06, artigo 14, da Lei 10.826/03 e 147 do Código Penal – Alegação de que o paciente está sendo perseguido pela vítima e que ele possui problemas cardíacos, precisando de tratamento médico – Sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, inclusive, indícios mínimos de autoria delitiva, além da desnecessidade da medida extrema – Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação de medidas menos gravosas – Alegações improcedentes – Para a decretação da prisão preventiva, bastam indícios de autoria, o que foi confirmado pelo depoimento da vítima e testemunhas – Prisão cautelar encontra-se fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema, principalmente, para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da vítima – Descumprimento de medidas protetivas - Reiteração de ameaças – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam o decreto da prisão preventiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 81/87 – ID 151294160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.10.2022, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do órgão ministerial, nos seguintes termos:

“Calha vincar, por oportuno, que nos autos há fotografia indicando o episódio do tijolo no portão, e fotografia das munições jogadas na residência da ofendida, o que demonstra que a ameaça é seria, e que houve o crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente nos autos

Logo, clarividentes os indícios de autoria e materialidade do crime apurado.

De outro vértice, sobre o
periculum libertatis
, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da interidade física e psicológica da vítima, além da instrução processual, porquanto medidas protetivas se mostraram, por evidente, insuficientes.

Além, tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente.

Logo, o autuado mostra possuir uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio emocional que merece ser contido, garantindo-se a o ordem pública.

Portanto, mesmo se estivessem presentes, no caso em voga, condições pessoais favoráveis não seriam suficientes,
de per si
, para a concessão de liberdade provisória, ao passo que os requisitos previstos no artigo 312 e 313 do CPP se mostram presentes, sendo certo que a garantia do cumprimento das medidas de proteção autorizam o ergástulo provisório.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312 do CPP, para a garantia da instrução processual e ordem pública, acolho a representação da autoridade policial e do MINISTÉRIO PÚBLICO E
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
GISNEI SOUZA DE LIMA
, já qualificado(s).”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
)

Em 6.10.2022, indeferiu a revogação da prisão por entender que
“não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito ID 148677183).

Em 24.10.2022, recebeu a denúncia contra o paciente, por ter cometido, em tese, os crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 25.11.2022, indeferiu pedido revogatório por inexistir
“alteração fática”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – PJe 1007406-68.2022.8.11.0045).

A audiência está designada para o dia 11.1.2023, às 15h30 (PJe 1007406-68.2022.8.11.0045).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade da conduta [paciente estaria ameaçando a vítima de forma reiterada e teria “jogado” munições calibre .22 no interior da sua residência com o objtivo de intimidá-la], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Ângela Maria Sampaio diante do descumprimento de medidas protetivas.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020), notadamente pelo risco
à integridade corporal da vítima (STJ, HC nº 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020; STJ, HC 435.434/PB – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.4.2018).

Todavia, o paciente encontra-se preso há quase 2 (dois) mês (1º.10.2022), é primário (Sistema SIAP), apresentou declarações abonatórias sobre sua conduta social (fls. 36/44-ID 148677195), tem ocupação lícita [proprietário de marmitaria], endereço certo no Distrito da culpa [“
Rua Jeriva, Q. 68, L 03, bairro Parque das Araras, Lucas do Rio Verde
” – fls. 45-ID 148677196).

Ademais, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos [ameaça, descumprimento de medidas protetiva e
porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido
] pelos quais o paciente fora denunciado são apenados com detenção/reclusão, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013), sobretudo ao considerar que a audiência de instrução e julgamento não está designada para data próxima.

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Ângela Maria Sampaio; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei

nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022